Tribunal: TJMMG
Processo: 2000235-72.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000235-72.2024.9.13.0000 Referência: Processo 2000113-47.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 31/10/2024 Publicação: 12/11/2024 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – ART. 155, §§ 3º, 4º e 5º DO CÓDIGO PENAL – PACIENTE CIVIL – ACUSAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONLUIO COM UM POLICIAL MILITAR DE FURTO DE MATERIAL BÉLICO E DE EQUIPAMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DE UM PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DECISÃO DO STJ QUE DETERMINOU, EM SEDE DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, EM CARÁTER PROVISÓRIO, A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (1ª AJME) PARA DECIDIR MEDIDAS URGENTES EM RELAÇÃO AO ORA PACIENTE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NO ART. 312 DO CPP C/C O ART. 3º, ALÍNEA “A”, DO CPPM – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – POSSIBILIDADE CONCRETA DE EXTRAVIO DO MATERIAL FURTADO E OBSTRUÇÃO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO ACUSADO, POR SI SÓ, NÃO IMPEDEM A PRISÃO CAUTELAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Luiz Henrique Prado da Silva, impetrantes/advogados Osmar Dias de Oliveira Junior e outros e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem pleiteada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, Luiz Henrique Prado da Silva, que se encontra em cumprimento de prisão cautelar no presídio de Alfenas/MG, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, Marcelo Adriano Menacho dos Anjos. A peça inicial apresenta a seguinte narrativa e fundamentos: - O paciente foi acusado pela suposta participação em furto ocorrido em 07/02/2024, nas dependências do quartel da PM de Muzambinho/MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Após pedido de prisão preventiva efetivado pelo Delegado de Polícia Civil de Muzambinho/MG, o M.M. Juiz da Comarca de Muzambinho/MG declinou a competência à Justiça Militar, com fundamento no art. 9º, inciso II, alínea “e”, e inciso III, alínea “a”, do CPM. - Recebidos os autos na Justiça Militar, o MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acolhendo a manifestação ministerial, suscitou conflito negativo de jurisdição, com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), com fulcro no art. 105, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal. - Em sede de Conflito de Competência perante o Superior Tribunal de Justiça (Processo n. 207210 - MG - 2024/0293245-1), o relator Ministro Joel Ilan Paciornik, em decisão monocrática exarada em 09/08/2024, determinou, in verbis: “Mediante delibação não exauriente, própria das medidas cautelares, designo o Juízo suscitante para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes até o julgamento final do presente incidente, nos termos do art. 196 do RISTJ. Comunique-se com urgência. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para o parecer de estilo. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se.” - Em observância à decisão proferida pelo STJ, a prisão cautelar do civil Luiz Henrique Prado da Silva foi decretada pelo juízo da Justiça Militar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar e, consequentemente, expedido o mandado de prisão em desfavor do ora paciente, o qual foi cumprido em 30/08/2024. - A MMa. Juíza plantonista desta Justiça Militar determinou a expedição de carta precatória ao juízo de plantão da Comarca de Alfenas/MG, para realização da audiência de custódia. - Em sede de audiência de custódia, a MMa. Juíza de Plantão da Comarca de Muzambinho/MG deixou de analisar o pedido defensivo de relaxamento da prisão, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: "Portanto, uma vez delimitada a tramitação de urgências do feito junto à Justiça Militar e, inserindo-se a decretação da prisão preventiva na esfera de medidas urgentes, não detém esta Juíza plantonista da Justiça Comum, competência para análise da legalidade, ou não, da prisão decretada, notadamente quanto aos argumentos trazidos pela defesa de “extemporaneidade da medida” e de “ausência de atualidade concretude da decisão”. - A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia à ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. - Em 03/09/2024, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva. - Após manifestação contrária da 9ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte/MG, a autoridade apontada como coatora, em 24/09/2024, determinou o retorno dos autos ao Ministério Público, a fim de que se manifestasse, também, sobre o prosseguimento do feito, nos termos do art. 46 do CPP, c/c o art. 3°, alínea “a”, do CPPM, e esclareceu que, somente após a referida manifestação, seriam apreciados os pedidos de revogação da prisão preventiva. - O pedido de revogação da prisão preventiva se encontra à mercê da apreciação pela Justiça Militar desde 31/08/2024. - O paciente possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita, é réu primário e de bons antecedentes. - O argumento de que o paciente confessou a prática delitiva constante na decisão da autoridade coatora que determinou a prisão preventiva não procede, porquanto ele nunca o fez. - Já quanto aos fundamentos para embasar a garantia à ordem pública, não há elementos concretos para sustentar o argumento de que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 paciente continua propenso à prática delituosa, não bastando a menção referente à repercussão negativa na sociedade e, ainda, que não se tem qualquer notícia de sua participação em circulação de armas. - Em relação ao fundamento acerca da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, o paciente, em nenhum momento, desrespeitou os comandos judiciais proferidos nos autos principais, muito pelo contrário, sempre esteve à disposição do Juízo da 1ª AJME. - No tocante ao fundamento da conveniência da instrução processual, as investigações já se encerraram, com o relatório final elaborado pelo Delegado de Polícia Civil de Muzambinho/MG e, também, já foi oferecida a denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a suposta prática do crime disposto no art. 155, §4°, do Código Penal e, ainda, a instrução processual na Justiça especializada também já foi encerrada. - O paciente, em nenhum momento, fora arrolado como testemunha pelo juízo da 1ª AJME, mas, sim, na condição de informante pela defesa de Antônio José Viana Campos. - Presumir que o paciente seja uma ameaça concreta à sociedade apenas por suas características físicas estarem associadas a um possível coautor de um furto faz com que cheguemos à conclusão de que qualquer pessoa que tenha biotipo semelhante e já tenha tido contato com o Sargento Antônio José Viana Campos deverá ser segregado penalmente. - A segregação penal é exceção, pois a liberdade de qualquer pessoa apenas pode ser relativizada quando haja motivos graves e concretos, conforme entendimento jurisprudencial colacionado. - Não há motivos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, visto que a fundamentação da decisão combatida é baseada em premissas equivocadas e desconexas da realidade dos fatos e vinculadas apenas à gravidade do delito. - Não há contemporaneidade no decreto de prisão cautelar, considerando que o suposto fato criminoso ocorreu em 07/02/2024, ou seja, por quase 7 (sete) meses o paciente permaneceu em liberdade sem causar qualquer abalo à ordem pública ou cometimento de nova infração penal, comparecendo a todos os atos do processo, inclusive, exercendo a profissão rurícola. - A jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a urgência intrínseca à cautelar mais onerosa demanda contemporaneidade foi positivada no ordenamento com o Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/19) no §2º do art. 312 do CPP, que dispõe: “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. - Nenhum dos fundamentos da decisão da autoridade coatora é contemporâneo a fim de indicar e justificar a segregação cautelar do paciente. - A decisão da autoridade coatora contraria a decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, que deixou claro que o Juízo Militar somente agiria quando necessário julgar fatos urgentes, o que não era o caso. - A pena máxima in abstrato aplicável ao delito imputado ao paciente (art. 155, §§ 1° e 4°, do Código Penal) é de 08 (oito) anos de reclusão. Assim, o regime inicial a ser aplicado deverá ser o semiaberto, estando constatado o flagrante constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente, uma vez que a jurisprudência do STF já considerou entendimento pela incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime inicial semiaberto. - Sobre o tema, há julgado do STJ, da relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 “Nessa linha de entendimento, o Pretório Excelso ponderou, ainda, que, não obstante haja incompatibilidade da prisão preventiva com o modo prisional semiaberto, em casos de situações excepcionalíssimas, há de se realizar a compatibilização da segregação com o regime fixado na sentença condenatória, desde que devidamente justificado o acautelamento provisório. Assim, admitiu-se que "tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero" (AgRg no HC 223529, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). (STJ – HC 910306, 03/05/2024).” - A prisão preventiva é a ultima ratio do sistema, somente sendo utilizável quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos do art. 282, § 6º, c/c o art. 319, ambos do CPP. - Conforme entendimento do STJ, fica evidenciado o constrangimento ilegal quando ausente fundamentação concreta na decisão de decretação ou manutenção da prisão preventiva. - Não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e também do periculum libertatis, motivo pelo qual deve ser substituída a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. - Deve ser aplicado o instituto do distinguishing, em conformidade com jurisprudência do STJ citada no item 88 da presente ação, relativa à ausência de contemporaneidade da medida. Com tais argumentos, requereu o recebimento do presente writ, a concessão da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a imediata expedição do competente alvará de soltura e, no mérito, que seja ratificada a liminar, diante do manifesto constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do paciente. Subsidiariamente, requereu que seja concedida a ordem, restituindo-se a liberdade do paciente com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Redistribuído os autos, por prevenção, a este relator (Eventos 7 e 10), em 04/10/2024 foi indeferido o pedido liminar e determinado que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta procuradora de justiça (Evento 12 – DEC1). Em 08/10/2024, este relator, em análise do pedido de reconsideração apresentado pelo impetrante (Evento 18-PET1), manteve a decisão que indeferiu o pedido liminar de revogação da prisão preventiva do paciente, Luiz Henrique Prado da Silva (Evento 20 – DEC1). A autoridade apontada como coatora prestou suas informações nos seguintes termos: Os autos foram inicialmente distribuídos perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Muzambinho/MG, que declinou da competência por entender que o juízo competente seria da Justiça Militar, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar. Em 23/02/2024, foi distribuído a este juízo a representação pela prisão preventiva nº 2000113-47.2024.9.13.0001, do 3º Sgt PM Antônio José Viana Campos e do paciente Luiz Henrique Prado da Silva, formulada pelo Delegado da Delegacia de Polícia Civil de Muzambinho/MG. Em 04/04/2024 o magistrado subscritor dessas informações recebeu a denúncia proferida pelo Ministério Público em relação ao militar 3º Sgt PM Antônio José Viana Campos. Em 17/04/2024 e 08/05/2024 o Ministério Público com atuação neste Juízo, manifestou que o pedido em relação ao 3º Sgt PM Antônio José TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Viana Campos perdeu o objeto por já ter sido decretada sua prisão preventiva e já ter sido oferecida a denúncia. Em relação ao civil Luiz Henrique Prado da Silva, afirmou que a Justiça Militar Estadual não é o órgão competente para o julgamento de civis. Em 20/05/2024, o magistrado subscritor destas informações, suscitou o conflito negativo de jurisdição, nos termos do art. 105, inciso I, alínea “d”, da CR/88, notadamente porque a Justiça Militar Estadual não é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar o civil Luiz Henrique Prado. Em 09/08/2024, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida no Conflito de Competência CC nº 207210/MG, decidiu que este Juízo é o competente para apreciar, em caráter provisório, as medidas urgentes até o julgamento final do incidente. Em 23/08/2024, em cumprimento à decisão supramencionada, o magistrado subscritor destas informações apreciou a representação pela prisão preventiva do civil Luiz Henrique Prado. Na referida decisão considerou que “Considerando que, em uma análise preliminar, está comprovada a ocorrência do fato e suficientes são os indícios de autoria, nos termos do art. 312, parte final, do CPP c/c art. 3º, alínea “a”, do CPPM; Considerando que a conduta de Luiz Henrique contraria a ordem pública, visto que, pelos elementos constantes dos autos, ele continua propenso à prática delituosa e, neste momento, coloca em risco a ordem pública, notadamente pela gravidade dos fatos com epercussão negativa na sociedade, e pelo fato de que as armas de fogo ainda não foram encontradas, sendo que sua liberdade pode permitir que essas armas circulem na sociedade de maneira ilegal; Considerando a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente porque Luiz Henrique tem demonstrado, no curso da ação penal nº 2000174-14.2024.9.13.0001, que está evitando comparecer em juízo e prestar depoimento como informante, pois não compareceu às audiências designadas, apesar de ter sido intimado (evento 201, carta precatória 1, fls. 13); Considerando, por fim, a conveniência da instrução criminal, uma vez que as armas subtraídas do Pelotão ainda não foram encontradas, e a presença de Luiz Henrique é importante para a instrução criminal, visto que ele não comparece às audiências e está se ocultando, impossibilitando o esclarecimento dos fatos em questão.” Ao final foi decretada a prisão preventiva do civil ora paciente Luiz Henrique Prado da Silva, em cumprimento da decisão monocrática do Conflito de Competência CC nº 207210/MG, nos precisos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal c/c art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. Nessa mesma data foi expedido mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente. Em 28/08/2024 o Delegado de Polícia de Muzambinho/MG informou não haver mais diligências a serem cumpridas pela polícia civil sobre os fatos e que estava sendo realizado diligências para a localização do ora paciente. Em 30/08/2024 o Delegado de Polícia informou a este Juízo o cumprimento do mandado de prisão. Em 31/08/2024, a Juíza de Direito Titular em Plantão Judicial determinou a expedição de carta precatória para à Comarca de Alfenas/MG para a realização da audiência de custódia do paciente, consignando que os eventuais pedidos revisionais acerca da prisão deverão ser dirigidos ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, em observância à decisão do Superior Tribunal de Justiça. Na mesma data, a Juíza de Direito em Plantão Judicial da Comarca de Alfenas/MG realizou a audiência de custódia do paciente conforme os autos da Justiça Comum nº 5002247-27.2024.8.13.0441. O paciente foi devidamente ouvido e ao final foi determinado a abertura de vista ao Promotor Plantonista para manifestação. A defesa requereu o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 relaxamento da prisão do civil Luiz Henrique Prado da Silva, ora paciente. Na decisão proferida pela Juíza Plantonista da Justiça Comum em sede de audiência de custódia do ao final determinou o encaminhamento dos autos no primeiro dia útil a este Juízo Competente. O Ministério Público manifestou no sentido contrário ao pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente, aduzindo que os fatos narrados nos autos são gravíssimos e tais medidas cautelares não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade concreta dos fatos praticados e à periculosidade do autor. Em 02/09/2024, o magistrado subscritor destas informações determinou a expedição de ofício ao Juízo da Vara Única da Comarca de Muzambinho/MG, solicitando cópia integral dos autos nº 5002247-24.2024.8.13.0441, porque o pedido de relaxamento de prisão preventiva não constava no presente feito no sistema Eproc, bem oficiar o Delegado de Polícia de Muzambinho/MG acerca do andamento do IP nº 024/2024/PCNET 14951092. Ao final determinou a abertura de vista ao Ministério Público com na 9ª Promotoria de Justiça com autuação neste Juízo e à Promotoria de Justiça da Comarca de Muzambinho/MG. Em 03/09/2024, a defesa juntou nos autos documentos e requereu a revogação da prisão preventiva com pedido de medida alternativa à prisão. Em 04/09/2024, foi juntado ao presente feito os autos da Justiça Comum nº 20002247- 24.2024.8.13.0441. Nessa mesma data o Ministério Público por meio do Promotor de Justiça com autuação na 9ª Promotoria de Justiça aduziu que a Promotoria de Justiça da Comarca de Muzambinho/MG, que detém atribuição para atuar em relação ao civil Luiz Henrique Prado da Silva, ao final manifestou no sentido de aguardar o interrogatório do envolvido o militar 3º Sgt PM Antônio José Viana Campos nos autos da ação penal nº 2000174-14.2024.9.13.0001. Em 05/09/2024, a defesa peticionou reiterando os pedidos de revogação da prisão preventiva, aduziu que o Juízo de Muzambinho ao ser comunicado acerca do conflito de competência distribuído no STJ, decidiu suspender o andamento dos autos na Justiça Comum. Em 06/09/2024, o magistrado subscritor destas informações determinou a expedição de ofício ao Juízo da Comarca de Muzambinho/MG, solicitando, a cópia integral dos autos nº 0000857- 91.2024.8.13.0441 e dos autos nº 5000348-91.2024.8.13.0441. Em 09/09/2024, a defesa peticionou requerendo urgência no envio do ofício aduzindo que o réu se encontra preso, para que assim, este subscritor possa encontrar o requerimento de revogação da prisão preventiva pendente de análise. Na mesma data foi expedido ofício à Justiça Comum da Comarca de Muzambinho/MG. Em 11/09/2024, foi juntado nesse presente feito cópia dos autos da Justiça Comum nº 0000857-91.2024.8.13.0441 e dos autos nº 5000348-91.2024.8.13.0441. Em 13/09/2024, foi juntado aos autos o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça acerca do conflito negativo, que definiu a atribuição da 9ª Promotoria de Justiça da comarca de Belo Horizonte para atuar no presente feito. Em 18/09/2024, o Ministério Público manifestou pelo não acolhimento ao pedido de revogação da preventiva do paciente. Em 03/10/2024 o magistrado subscritor destas informações determinou nova abertura de vista ao Ministério Público para que se manifeste acerca do prosseguimento do feito com posterior apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Considerando que foi oferecida denúncia pelos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva em questão. A denúncia foi oferecida nos autos nº 0000857-10.2024.8.13.0441, em tramitação na Vara TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Única da Comarca de Muzambinho, em 07/08/2024. O Juízo da Comarca de Muzambinho decidiu suspender o andamento do feito até o julgamento definitivo do Conflito de Competência instaurado perante o Superior Tribunal de Justiça. O magistrado subscritor destas informações ao final determinou a expedição de ofício ao Juízo da Vara Única da Comarca de Muzambinho/MG, indagando sobre eventual decisão de declinação de competência nos autos nº 0000857-10.2024.8.13.0441, para apreciação da promoção de oferecimento da denúncia nesses autos. Em 08/10/2024, o Ministério Público ratificou a denúncia apresentada nos autos nº 0000857-10.2024.8.13.0441 e requereu o seu recebimento. Em 10/10/2024, foi distribuída a ação penal nº 2000621-02.2024.9.13.0001 e recebida a denúncia contra o paciente pela prática, em tese, do delito previsto no art. 155, §§ 3º e 4º do Código Penal, tendo em vista que o magistrado subscritor destas informações é o competente para decidir as questões urgentes até o julgamento do CC nº 207210/MG e a urgência se evidencia pois o paciente está preso preventivamente pelos fatos narrados na denúncia. Na mesma data, o magistrado subscritor destas informações indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente por considerar que “A ordem pública continua ameaçada com a liberdade do denunciado tendo em vista a gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, visto que um dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva foi o fato de que as armas subtraídas da intendência ainda não foram encontradas, e a liberdade de Luiz Henrique pode permitir que elas circulem na sociedade de maneira em geral. Outro motivo que ensejou a decretação da prisão preventiva foi por conveniência da instrução criminal, porque no curso da ação penal nº 2000174-14.2024.9.13.0001, o denunciado estava evitando comparecer em juízo e prestar depoimento, pois não compareceu as audiências designadas, apesar de ter sido intimado.” Em parecer, a douta procuradora de justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, opinou pela denegação da ordem, com a manutenção da custódia cautelar, nos moldes do que preceitua o art. 312 do CPP, in verbis: Pois bem, não merece guarida a alegação dos impetrantes de que não se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva elementos concretos e suficientes para justificar a gravosa medida (evento 1 - INIC1 - fls. 09 e 20), uma vez que, tanto a referida decisão (evento 1 - OUT2 - fls. 241/243), quanto a proferida posteriormente que manteve a segregação cautelar (evento 87 dos autos nº 2000113-47. 2024.9.13.0004), dedicaram-se a fundamentar, de maneira minuciosa, os riscos à garantia da ordem pública e a conveniência para a instrução criminal, considerando que a liberdade do paciente pode permitir a circulação na sociedade das armas subtraídas da intendência ou mesmo facilitar que Luiz se desvencilhe dos atos judiciais destinados à elucidação desses gravíssimos fatos. Com efeito, há fartos indícios de autoria e materialidade que exsurgiram dos autos, sobretudo da representação pela prisão preventiva (evento 1 - OUT2 - fls. 06/34), a qual evidenciou a necessidade de restrição da liberdade do paciente, cuja conduta se mostrou essencial para a consumação do delito com a respectiva salvaguarda dos produtos subtraídos do arsenal do Pelotão de Muzambinho, em seguida transportados até o Estado de São Paulo. Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis do investigado não são, por si sós, capazes de obstar a custódia provisória, notadamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 no caso em tela, em que se vislumbram preenchidos os requisitos legais. Desta forma, as considerações tecidas pelo Juiz apontado como autoridade coatora por ocasião da decretação da prisão preventiva (evento 1 - OUT2 - fls. 241/243) e das informações por ele prestadas em sede de habeas corpus (evento 22), aliadas à decisão que indeferiu o pedido liminar (evento 12), são mais do que suficientes para comprovar a presença dos requisitos da custódia cautelar, considerando que o que se pretende com a privação da liberdade não é apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição dos agentes públicos que contrariam as regras de comportamento social. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço da presente ação de habeas corpus. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente é acusado de participação, em conluio com o 3º Sgt PM Antônio José Viana Campos, de furto de armamento bélico nas dependências do Pelotão da Polícia Militar de Muzambinho/MG, na data de 07/02/2024, consumando-se, em tese, o delito previsto no art. 155, §§ 3º e 4º, do Código Penal. Salutar e oportuno registrar que embora se trate de paciente civil, os autos aportaram nesta Justiça Especializada em decorrência do declínio de competência do juízo de Muzambinho da Justiça Comum (Evento 1 – OUT2, fls. 197/198), fato que levou o MM. Juiz da 1ª AJME, ora coator, a suscitar conflito negativo de competência junto ao Superior Tribunal de Justiça (Evento 1 – OUT2, fls. 227/228). O Ministro Relator do conflito designou, em decisão monocrática, que o juízo suscitante da 1ª AJME fosse o competente para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes até o julgamento do incidente (Evento 1 – OUT2, fl. 237), fato que levou à decretação da prisão preventiva do civil Luiz Henrique Prado, ora paciente (Evento 1 – OUT2, fls. 241/243). Prosseguindo, verifica-se que a autoridade coatora fundamentou a medida constritiva nas circunstâncias do caso concreto à luz dos requisitos descritos no art. 3121 do Código de Processo Penal (CPP). Veja-se: [...] Em cumprimento à decisão supramencionada, passo a apreciar a representação pela prisão preventiva do civil Luiz Henrique Prado. O pedido narra que foi instaurado o Inquérito Policial IP n. 024/2024/PCNET 14951092, para apurar a prática, em tese, de furto ocorrido no Pelotão de Polícia Militar de Muzambinho/MG em 07/02/2024. O Sgt Resende teria notado que, aparentemente, a sede do Pelotão havia sido arrombada e, por determinação do 2º Ten PM Denes, foi acionado o plano de chamada, verificando-se que os 1 Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 armamentos, munições, granadas, rádios HT e 2 DVRs que estavam no interior da intendência haviam sido subtraídos. Os autores do furto subtraíram os dois aparelhos de DVR que estavam instalados no quartel, porém havia um aparelho sobressalente, e das imagens extraídas desse aparelho foi possível verificar toda a ação dos autores do furto, identificando-se que, pelas características físicas, um deles assemelha-se ao 3º Sgt PM Antônio José Viana Campos, que estava usando uma blusa de moletom com capuz, uma balaclava, um tênis da marca Mizuno e um boné com escritas na parte frontal. O histórico do REDS nº 2024.006923930-001 relata que havia uma especificidade para a abertura do cofre da intendência e que os DVRs que foram subtraídos ficavam escondidos, situação que só os militares dali tinham conhecimento. Em razão dos fatos, foram expedidos dois mandados de busca e apreensão pelo Juízo da Comarca de Muzambinho/MG (evento 6, anexo 3, fls. 83 e 84), que foram cumpridos na residência do 3º Sgt PM Antônio José Viana Campos e na oficina de motos de propriedade da esposa do militar. Foram apreendidos os seguintes materiais: um aparelho de DVR; um CPU que estava ligado ao DVR; uma câmera para filmagem; uma mochila; sete munições CDB; um coldre de tecido; dois pendrives SanDisk na cor vermelha; um sem marca na cor rosa e um adaptador de memória SanDisk; um HD interno; dois molhos de chave com 7 chaves pequenas; dois molhos de chaves com várias chaves; uma folha de cheque preenchida no valor de R$ 7.000,00; a quantia de R$ 664,00 em cédulas; a quantia de R$ 174,00 em cédulas; uma calça de moletom preta; uma balaclava; dois pares de luvas cirúrgicas; um boné preto; uma sacola plástica azul; um iPhone vermelho com chip; um iPhone preto com chip; um aparelho de telefone celular Samsung em mau estado de conservação com chip Vivo; três aparelhos de telefone celular Samsung (IMEI 353792105497940, 35291064405700 e 357290101112411); um aparelho de telefone celular Samsung modelo GT-18190L na cor azul; dois controles de portão; uma tetra chave; um par de tênis Mizuno; um tênis Mizuno; uma blusa preta; vinte e três munições calibre 38; duas munições CBC 7.62; vinte munições calibre .40; setenta e três cápsulas deflagradas calibre .40; quatorze cápsulas deflagradas calibre 7.62; trinta e três cápsulas deflagradas calibre .37; uma cápsula deflagrada calibre .32; uma cápsula deflagrada calibre 380; vinte cápsulas deflagradas calibre .36; seis cápsulas deflagradas calibre 12; um carregador de munição .40; sete colmeias para acondicionar munições; uma caixa de papelão de munição .40; uma maleta pequena na cor preta; uma caixa de papelão na cor azul. A prisão preventiva do 3º Sgt PM Antônio José Viana Campos foi decretada nos autos 2000092-80.2024.9.13.0001. O envolvimento de Luiz Henrique Prado da Silva pode ser verificado no curso do Inquérito Policial n. 14951092, pois identificou-se que ele alugou um veículo em nome de sua mãe, o HB20, placa SJB3J40, e que foi preso em flagrante portando uma arma de fogo, um revólver calibre 38 de numeração raspada. No histórico do REDS nº 2024-006421256-0001 (evento 1, inquérito 8, fls. 22), Luiz Henrique teria confirmado que era um dos autores do furto no Pelotão de Muzambinho e que aparece nas imagens. O Delegado de Polícia descreve que a bota e o boné utilizados por Luiz Henrique no momento de sua prisão são idênticos aos de um dos autores do furto no Pelotão. Além disso, o casaco tipo gandola utilizado também se assemelha à roupa pertencente a Luiz Henrique, que ele teria ganhado de seu tio. Em razão dos fatos narrados, o Delegado de Polícia Civil de Muzambinho/MG representou pela prisão preventiva do civil Luiz Henrique Prado da Silva, com fundamento na garantia da ordem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 pública, na garantia de aplicação da lei penal e por conveniência da disciplina. Considerando que, em uma análise preliminar, está comprovada a ocorrência do fato e suficientes são os indícios de autoria, nos termos do art. 312, parte final, do CPP c/c art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Considerando que a conduta de Luiz Henrique contraria a ordem pública, visto que, pelos elementos constantes dos autos, ele continua propenso à prática delituosa e, neste momento, coloca em risco a ordem pública, notadamente pela gravidade dos fatos com repercussão negativa na sociedade, e pelo fato de que as armas de fogo ainda não foram encontradas, sendo que sua liberdade pode permitir que essas armas circulem na sociedade de maneira ilegal. Considerando a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente porque Luiz Henrique tem demonstrado, no curso da ação penal nº 2000174-14.2024.9.13.0001, que está evitando comparecer em juízo e prestar depoimento como informante, pois não compareceu às audiências designadas, apesar de ter sido intimado (evento 201, carta precatória 1, fls. 13). Considerando, por fim, a conveniência da instrução criminal, uma vez que as armas subtraídas do Pelotão ainda não foram encontradas, e a presença de Luiz Henrique é importante para a instrução criminal, visto que ele não comparece às audiências e está se ocultando, impossibilitando o esclarecimento dos fatos em questão. Destaquei (Processo n. 20001134720249130004, Evento 18) Posteriormente, a autoridade coatora, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, fazendo-o sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] Muito embora se trate de medida que se constitui em exceção à regra geral da liberdade, a qual é corolário do princípio da presunção da inocência, é de se perceber que a mesma uma vez preenchidos os seus requisitos fáticos e jurídicos se constitui em medida de extrema necessidade à consecução dos objetivos a que se destina. Cumpre evidenciar que a prisão preventiva deverá perdurar enquanto estiverem presentes na situação registrada nos autos do processo os fatos e argumentos jurídicos ensejadores de sua decretação. [...] A ordem pública continua ameaçada com a liberdade do denunciado tendo em vista a gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, visto que um dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva foi o fato de que as armas subtraídas da intendência ainda não foram encontradas, e a liberdade de Luiz Henrique pode permitir que elas circulem na sociedade de maneira em geral. Outro motivo que ensejou a decretação da prisão preventiva foi por conveniência da instrução criminal, porque no curso da ação penal nº 2000174-14.2024.9.13.0001, o denunciado estava evitando comparecer em juízo e prestar depoimento, pois não compareceu as audiências designadas, apesar de ter sido intimado. Em razão da natureza dos fatos narrados na denúncia, ratificada pelo Ministério Público no evento 86, e da complexidade da prova, entendo que ainda é necessário o acautelamento do denunciado, de maneira que os motivos ensejadores da prisão preventiva ainda estão presentes, quais sejam, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Do exposto, indefiro o requerimento de revogação da prisão preventiva constante do evento 58, e mantenho a prisão preventiva do civil Luiz TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Henrique Prado da Silva, em cumprimento da decisão monocrática do Conflito de Competência CC nº 207210/MG, e o faço nos precisos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal c/c art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. (Evento 87 – Processo n. 2000113-47. 2024.9.13.0004). De fato, compreendo que a manutenção da prisão preventiva do paciente, que se encontra preso desde o dia 30/08/2024, é necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ante a possibilidade concreta de extravio do material furtado e obstrução à instrução processual. Outrossim, verifica-se que o REDS n. 2024-006421256-0001 acostado no evento 1, INQ8, p. 22, noticia que o ora paciente continua propenso à prática delituosa, considerando que ele foi preso em flagrante delito portando uma arma de fogo, um revólver calibre 38 de numeração raspada, no dia 10/02/2024, ou seja, após o suposto furto no Pelotão de Muzambinho/MG. Assim, por estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva no caso concreto, compreendo ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP). Saliento que o fato de o paciente ser possuidor de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa etc.) não obsta a segregação cautelar, quando sua necessidade ficar demonstrada, como no caso em exame. Além disso, não há qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista que a prisão preventiva é admitida constitucionalmente, conforme art. 5º, LXI, da Constituição Federal (CF/88), e está devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, inexistindo qualquer incompatibilidade entre ambos. Sobre o tema, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que consagra esse entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMATIVO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar o modus operandi empregado na prática do delito, a evidenciar periculosidade. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais. 3. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 837.162/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. BOLSA FAMÍLIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. NOVO TÍTULO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇAS. INSUFICIÊNCIA DAS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 MEDIDAS CAUTELARES. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. [...] 3. A necessidade da prisão preventiva está devidamente demonstrada, pois baseada na gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi - em decorrência das ameaças, a dívida do filho foi assumida pela vítima por meio do benefício bolsa família, ocasião em que o cartão e a senha foram entregues ao agravante. 4. Consta dos autos, ainda, que o recorrente ameaçou fazer um mal maior, caso fosse comunicado o crime à polícia ou à justiça, além de ser ele foragido da Justiça do Amazonas. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 925.780/AM, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024) Destaquei Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da medida excepcional descritos no art. 312 do CPP, e devidamente fundamentada a decisão combatida, denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de outubro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator